Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA. COMPRA CANCELADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, PAGSEGURO, contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, a restituir à autora o importe de R$14.600,00 a título de repetição de indébito. Em suas razões, sustenta a ausência de ato ilícito e que é apenas o meio utilizado para efetuar o pagamento da compra, não tendo qualquer ingerência na compra e venda, não sendo responsável pelo cancelamento da compra e/ou estorno. Defende que a devolução não deve ser de forma dobrada, ante a ausência de má-fé do fornecedor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo direito consumerista. o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, e, somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II do CDC). Preconiza o art. 34 do CDC que “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.
IV. É incontroverso que, por problemas com a em empresa “DrieleDe-CT ta VESTUÁRIO.BRASILIA”, o autor solicitou o cancelamento da transação financeira realizada em 23.08.2022 no valor de R$7.300,00, quantia parcelada em 10 vezes. Extrai-se das faturas acostadas que o primeiro réu na fatura de vencimento em dezembro/2022 promoveu o cancelamento do lançamento antecipando todas as parcelas restantes, 4 a 10, e creditou o valor total da compra no valor de R$7.300,00 (ID 58368310 – pág. 2). Na fatura de vencimento em janeiro/2023 a mesma situação se repetiu (ID 58368317 – pág. 2/3), apesar de aparentemente ter sido resolvido no ano de 2022. Observa-se que a fatura de vencimento em fevereiro/2023 não houve nenhuma ocorrência relativa à transação cancelada (ID 58368331 – pág. 3). Contudo, na fatura de vencimento em março/2023 ocorreu a mesma operação de cobrança e crédito do total das parcelas. Nota-se ainda que nesta fatura foi cobrada a primeira parcela da operação cancelada em 2022 (ID 58368332 – pág. 2). De maneira que nas faturas subsequentes foi cobrada as parcelas seguintes do parcelamento cancelado até a sua décima, somando a quantia de R$7.300,00 (ID 58368333, 58368334, 58368335, 58368336, 58368338, 58368340, 58368341, 58368346).
V. Depreende-se do documento de ID 58368381 que o recorrente apenas bloqueou o repasse dos valores ao prestador de serviços e não efetivou o cancelamento da operação contestada pela autora. Ademais, o recorrente não faz provas que justifique a cobrança das parcelas, mesmo ciente do desacordo comercial entre a autora e a empresa prestadora de serviço. Assim, os lançamentos são indevidos e evidencia a falha na prestação de serviços ao insistir nos lançamentos das dez parcelas da compra cancelada.
VI. A partir do disposto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, verifica-se a os lançamentos nas faturas foram indevidos, a ausência de engano justificável do réu/recorrente e o efetivo pagamento pela autora ao quitar integralmente as faturas do cartão de crédito. Portanto, deve ser imposto a restituição em dobro dos valores pagos, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, pois desnecessário a configuração da má-fé. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024.). Assim, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.